Tribunal: STF
Processo: HC 123129
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. EXASPERAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.